Tribunal: TJDFT
Processo: 0714883-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714883-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIOCESE PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PLANILHA DE DÉBITOS. 1. Há expressa previsão de capitalização de juros no contrato, não havendo que se falar em nulidade, porquanto não demonstrada a sua abusividade. Precedentes STJ. 2. Sobre a comissão de permanência, o STJ firmou entendimento, na sistemática dos recursos repetitivos, de que é vedada a cumulação de cobrança de comissão de permanência com outros encargos de mora que ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no pacto. Da análise do contrato, verifica-se que não há a cobrança do referido encargo, mas tão-somente a incidência de juros de mora e multa moratória, em conformidade com o disposto na Corte Superior. 3. Nos termos do art. 397 do CC, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir de cada vencimento. Todavia, ao constar da inicial a planilha de cálculo com os valores devidamente atualizados e, considerando que a sentença constituiu o título executivo judicial no valor indicado pelo credor na inicial, a data posterior à elaboração da planilha deve ser o termo inicial para a correção monetária e a incidência de juros. 4. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 39, inciso XIII, do CDC, sustentando, em síntese, que os documentos acostados no processo principal não foram devidamente apreciados, bem como que o termo inicial dos juros de mora foi fixado equivocadamente, não se justificando a alegação de que no contrato a obrigação seria ex re. Pede, ao fim, gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 39, inciso XIII, do CDC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido e não opostos embargos de declaração com vistas a sanar o vício, inviável o conhecimento da matéria, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.428.950/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030